Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E O CONSEQUENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível versa sobre a possibilidade (ou não) de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, para que possa assim responder diretamente pelos débitos, objeto de cobrança, e consequente declínio de competência para a Justiça Federal.

II. Conforme o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, o credor fiduciário será responsabilizado pelos encargos condominiais tão somente após tomar posse do imóvel em decorrência da transferência do domínio para seu nome (consolidação da propriedade) devido ao inadimplemento do fiduciante.

III. Conclui-se, então, que o credor fiduciário, ao se tornar o proprietário definitivo do bem por meio da consolidação da propriedade, não é responsável pelo pagamento de tributos e despesas condominiais referentes ao período anterior a sua imissão na posse.

IV. No caso concreto, o próprio agravante afirma que o credor fiduciário é titular resolúvel do imóvel, ou seja, de fato ainda não ocorreu a consolidação da propriedade em seu favor a embasar o pedido recursal e responsabilizar o fiduciário pelos débitos condominiais do fiduciante.

V. Agravo de instrumento desprovido.